Tribunal: TJMT
Processo: 1014696-75.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014696-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), FLORISBERTO LEAL - CPF: 066.221.218-50 (AGRAVANTE), ANIBAL MANOEL LAURINDO - CPF: 057.391.449-49 (AGRAVADO), JOSE VANDERLEI LAURINDO - CPF: 325.208.089-34 (AGRAVADO), NORBERTO KLEIN - CPF: 123.462.680-20 (AGRAVADO), WILSON BATISTA KLEIN - CPF: 384.366.981-34 (AGRAVADO), JUNIOR LIMA (AGRAVADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

FLORISBERTO LEAL

AGRAVADO(S):

ANIBAL MANOEL LAURINDO

AGRAVADO
(S):

JOSE VANDERLEI LAURINDO

AGRAVADO(S):

NORBERTO KLEIN

AGRAVADO(S):

WILSON BATISTA KLEIN

AGRAVADO(S):

JUNIOR LIMA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA SEGUNDO O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL -

RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DAS CUSTAS SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO –
TUTELA POSSESSÓRIA QUE NÃO SE SUJEITA À HIPÓTESE O ART.292, IV, DO CPC/15 – ANALOGIA DESCABIDA – ANUÊNCIA DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO
QUANTUM
– IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM IMPORTE IRRISÓRIO - APLICABILIDADE DO VALOR MÍNIMO DA TERRA NUA SEGUNDO OS VALORES OFICIAIS PARA FINS TRIBUTÁRIOS (
IN N. 1.640/2016 DA RFB) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme precedentes do STJ (REsp 176366/SC; REsp 650.032/SP; etc) o valor da causa nas ações possessórias não se sujeita analogicamente à hipótese do inciso IV do art.292 do CPC/15, mesmo porque o proveito econômico da posse que se pretende proteger não está necessariamente atrelado ao valor mercadológico da terra possuída, a qual está mais ligada à relação de propriedade.

No entanto, o valor do proveito econômico nessas ações não pode ser estimado em importe absolutamente irrisório frente ao bem jurídico que se pretende tutelar.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor (AgInt no AREsp 512.286/SP) sendo, à míngua de parâmetros objetivos para tanto, conveniente a fixação do valor da causa a partir do preço mínimo da terra nua para fins tributários.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

FLORISBERTO LEAL

AGRAVADO(S):

ANIBAL MANOEL LAURINDO

AGRAVADO
(S):

JOSE VANDERLEI LAURINDO

AGRAVADO(S):

NORBERTO KLEIN

AGRAVADO(S):

WILSON BATISTA KLEIN

AGRAVADO(S):

JUNIOR LIMA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
FLORISBERTO LEAL
contra a decisão proferida na
Ação de

Interdito Proibitório
n. 0001144-64.2018.8.11.0044 movida em desfavor de
ANIBAL MANOEL LAURINDO E OUTROS
, a qual acolheu impugnação ao valor da causa e, por conseguinte, determinou a intimação da parte autora para, nos termos dos artigos 292 e 321, ambos do CPC/15, emendar a inicial a fim de, no prazo de 15 (quinze) dias, atribuir à causa o valor econômico do imóvel, complementando as custas e taxas judiciais, bem como as de distribuição, sob pena de extinção do processo.

Narra o recorrente que ajuizou a ação de
interdito proibitório em face dos agravados em 03.04.2018, uma vez que estava sob a ameaça de sofrer esbulho possessório em sua propriedade rural, pois os requeridos estariam adentrando na área de mata do mencionado imóvel com intenção de proceder implantação de marcos físicos, ocasião em que atribuiu à causa o valor de R$100.000,00.

Registra que, em sede de contestação, os agravados impugnaram o valor atribuído à causa sob o argumento de que, para tanto, deveria ter sido fixado tal valor com base no proveito econômico da posse, assim como ocorre nas ações de divisão, demarcação e reivindicação, o que foi acolhido pela decisão agravada.

Inconformado, sustenta que a decisão em questão deve ser reformada porque o interdito proibitório consiste em medida de defesa preventiva da posse, diante da ameaça de iminentes atos de turbação ou esbulho, objetivando impedir a consumação do ato de violência que se teme, de modo que não há proveito econômico imediato, posto que o esbulho/turbação sequer se efetivou.

Afirma que, embora a decisão agravada tenha se apegado à “grande” valorização da terra por hectare naquele município, consignando que o valor médio de mercado que deve ser utilizado como parâmetro para a aferição do valor da causa, certo seria que, diferentemente do que ocorre, por exemplo, em uma ação reivindicatória, nas demandas possessórias – como no caso dos autos – o postulante busca tão somente a proteção de sua posse, a qual reflete apenas um dos vários poderes inerentes ao domínio ou propriedade do bem.

Pondera que a tutela de proteção da posse não faz acrescer qualquer patrimônio à esfera de direitos subjetivos do autor, de modo que
“a utilização do valor integral do imóvel para aferição do valor causa mostra-se desarrazoada, pois o benefício econômico não guarda relação com a totalidade do bem ou mesmo a todos os poderes inerentes ao seu domínio ou propriedade.”
(ID. n. 136653167 - Pág. 5)

Aduz que, diante de tais argumentos e da dificuldade de se apurar, de plano, a concreta mensuração do proveito econômico pretendido com a demanda de interdito proibitório, razoável a manutenção do valor estimado pela autora.

Com tais alegações, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a manutenção do valor inicialmente atribuído à causa, com o regular prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para sustar os efeitos da determinação para recolhimento das custas judiciais complementares.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, mantendo-se o valor da causa tal como atribuído na inicial da ação.

A liminar recursal foi deferida, consoante decisão de ID. n. 136860665.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. n. 140266166.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao decidir, o juízo singular lançou mão da seguinte motivação:

“
I – DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Denota-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Todavia, não se mostra crível aferir que o proveito econômico que se pretende resguardar – reintegração de posse de área rural de mais de 3.000 hectares, corresponda ao valor atribuído à causa pelo demandante.

De trivial sabença que
‘o valor da causa nas ações fundadas em posse, tais como as ações possessórias, os embargos de terceiro e a oposição, deve considerar a expressão econômica da posse, que não obrigatoriamente coincide com o valor da propriedade’
(Enunciado nº 178, do FPPC).

Nesse mesmo sentido ordena o artigo 292, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao determinar que o valor da causa será na ação de divisão, demarcação e de reinvindicação o valor de avaliação da área ou bem objeto do pretendido.

Sabe-se que com o decorrer dos anos houve uma grande valorização no que diz respeito ao valor da terra por hectare nas circunscrições dos municípios de Paranatinga e Gaúcha do Norte, devendo ser utilizados parâmetros à época do ajuizamento da ação para a apuração do valor médio de mercado das áreas produtivas destes municípios.

Desta feita,
in casu
, o requerente sequer considerou a expressão econômica da posse exercida sobre o bem imóvel quando da atribuição do valor da causa.

Desse modo,
acolho
a impugnação ao valor da causa e, por conseguinte,
determino
a intimação da parte autora para, nos termos do artigo 321 e artigo 292, do Código de Processo Civil,
emendar a inicial
, afim de, no prazo de 15 (quinze) dias atribuir à causa o valor econômico do imóvel, bem como pague as custas e taxas judiciais, bem como as de distribuição, sob pena de extinção do processo.” (ID. n. 136653181 - Pág. 3)

No entanto, em análise da documentação juntada aos autos com o cotejo entre os fundamentos do julgado e as razões de recorrer, constata-se que

que a irresignação do autor está a merecer apenas parte da guarida almejada.

Conforme cediço,
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.169/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

No entanto, não menos certo que, também nos termos dos precedentes do STJ (REsp 176366/SC; REsp 650.032/SP; etc) o valor da causa nas ações possessórias não se sujeita analogicamente à hipótese do inciso IV do art.292 do CPC/15, mesmo porque o proveito econômico da posse não está necessariamente atrelado ao valor mercadológico da terra possuída, a qual está ligada à relação de propriedade.

Aliás, isto está evidente no próprio Enunciado 178 do
Fórum Permanente de Processualistas Civis
aludido na decisão agravada.

Ocorre que, como também frisou o réu impugnante, não é possível atribuir-se à uma causa em que se busca a proteção possessória de uma área de aproximadamente 3.000 hectares um valor de R$100.000,00.

A manter-se tal valor da causa significaria que o proveito econômico de cada hectare corresponderia a apenas R$3,33 o hectare, o que, por certo, não corresponde à realidade razoavelmente aceitável.

Em casos tais, tenho posicionamento já antigo no sentido de que
“à míngua de outros dados mais concretos para fixação do referido valor, merece reforma a decisão recorrida para que seja alterado o valor da causa,
fixando-o consoante parâmetro de
preço mínimo por hectare da terra nua
da ‘Tabela Referencial de Preços de Terras no Estado de Mato Grosso’”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0095708-80.2012.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/09/2012, publ. no DJE 27/09/2012)

Tal posicionamento ainda está consolidado no âmbito desta C. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA COM REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE E ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART.8º DA LEI Nº 1.060/50 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – BENESSE DA GRATUIDADE – CONCESSÃO - FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA SEGUNDO O VALOR DA TERRA NUA PARA FINS TRIBUTÁRIOS – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL E PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS – PREJUÍZO EVIDENTE – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor” (AgInt no AREsp 512.286/SP) sendo plenamente possível a fixação do valor da causa a partir do valor da terra nua para fins tributários
. [...] (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1008597-49.2019.8.11.0015, Relator: Sebastião de Moraes Filho, j. em 27/01/2021, publ. no DJE 29/03/2021)

E, compulsando o site da Prefeitura daquele município (
https://www.paranatinga.mt.gov.br/Transparencia/fotos_downloads/487.pdf
), foi possível constatar que o valor mínimo da terra nua no ano do ajuizamento da ação, foi encontrado o preço de
R$980,00
por hectare, segundo a Instrução Normativa n. 1.640/2016 da Receita Federal. Senão vejamos:

Assim, a decisão agravada deve ser reformada, não exatamente para manter o valor da causa apontado na inicial, mas para que a retificação do valor se dê à base de
R$980,00
por hectare, segundo o VTN mínimo no ano do ajuizamento da demanda previsto na Instrução Normativa n. 1.640/2016 da Receita Federal.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente

recurso tão somente para que

o novo valor da causa seja apurado à base de
R$980,00
por cada hectare de terra que compõe a área objeto da ação de interdito proibitório, complementando-se as respectivas custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022